Tribunal: TJMT
Processo: 1016532-79.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016532-79.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0003-69 (APELADO), FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - CPF: 020.141.021-47 (ADVOGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), JERI ADRIANO RAMOS MACHADO - CPF: 894.785.681-91 (APELANTE), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), RODRIGO ADILIO CABRAL - CPF: 012.703.640-73 (APELANTE), RODRIGO ADILIO CABRAL - CPF: 012.703.640-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Jeri Adriano Ramos Machado contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes ajuizada por Pedromar Transportes Ltda, na qual foi condenado ao pagamento de R$ 74.032,63, além de lucros cessantes a serem apurados em liquidação. O juízo de origem ainda fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante possui legitimidade passiva, uma vez que não conduzia o veículo no momento do acidente; e (ii) saber se estão devidamente comprovados os prejuízos materiais e os lucros cessantes decorrentes do acidente.

III. Razões de decidir

3. A propriedade formal e material do veículo envolvido no acidente estava em nome do apelante à época dos fatos, sem prova de alienação ou de perda da posse voluntária, o que atrai sua responsabilidade objetiva nos termos dos arts. 927, parágrafo único, e 933 do CC/2002.

4. A responsabilidade do proprietário, ainda que ausente a condução direta, decorre da teoria do risco criado e da ausência de transferência de titularidade perante o órgão de trânsito, o que legitima sua inclusão no polo passivo da demanda.

5. A prova documental constante nos autos — boletim de ocorrência, croqui do acidente, laudos técnicos e documentos fiscais — evidenciam a interrupção das atividades do caminhão do autor por 44 dias, sendo legítima a condenação ao pagamento de lucros cessantes com base na média de rendimentos auferidos, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.

6. A ausência de contraprova específica por parte do apelante impede a desconstituição da verossimilhança documental apresentada, reforçando a higidez da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O proprietário do veículo automotor responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, ainda que não seja o condutor no momento do sinistro.

2. É devida a indenização por lucros cessantes nos casos em que comprovada à paralisação de veículo de carga e a média de rendimentos auferidos com a atividade econômica.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1016532-79.2019.8.11.0003

APELANTE: JERI ADRIANO RAMOS MACHADO

APELADO:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de Recurso de Apelação Cível interposto por JERI ADRIANO RAMOS MACHADO contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes ajuizada por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, condenando o apelante ao pagamento de R$ 74.032,63 (setenta e quatro mil e trinta e dois reais e sessenta e três centavos), além de lucros cessantes a serem apurados em sede de liquidação de sentença, nos moldes ali fixados.

Ao arremate, sucumbência fixada em 10% sobre o valor da condenação.

Irresingnado, alega o recorrente ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não conduzia o veículo no momento do sinistro, bem como ausência de comprovação suficiente dos prejuízos materiais e lucros cessantes.

Requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução da condenação.

O preparo foi recolhido – Id. 308338395.

Contrarrazões apresentadas, em síntese, pelo desprovimento – Id. 307039411.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade passiva do apelante e à suficiência da prova dos danos materiais e lucros cessantes reconhecidos em sentença.

Não obstante, a tese não merece guarida.

Consoante os autos, restou incontroverso que o apelante é
o proprietário formal e material do veículo Chevrolet/S10
, placa envolvida no acidente de trânsito que culminou no tombamento do caminhão do autor PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (cf. Boletim de Ocorrência – Evento 1, Doc. 6).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a responsabilidade civil do proprietário de veículo automotor subsiste mesmo na ausência de condução direta do automóvel, bastando à demonstração de que o veículo estava sob sua posse jurídica ou factual e que não houve efetiva transferência da titularidade no DETRAN.

Na hipótese em análise, o veículo estava licenciado em nome do apelante à época do sinistro, não havendo qualquer prova de alienação anterior ou de perda da posse voluntária. Ainda que alegue não ter conduzido o veículo, o dever de vigilância e guarda é inafastável ao titular registral.

A responsabilização do proprietário por danos causados por terceiro que utiliza seu veículo é respaldada na
teoria do risco criado
, nos termos do art. 927, parágrafo único, c/c art. 933 do Código Civil, constituindo-se em responsabilidade objetiva.

Nesse sentido:

Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
. (
REsp 577902/DF
, Rel. Ministro
ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO
, Rel. p/ Acórdão Ministra
NANCY ANDRIGHI
, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006)
– Grifei.

Esta Eg. Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS ESTÉTICOS E MORAIS – POSSIBILIDADE – O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE LEVAR EM CONTA AS PARTICULARIDADES DO CASO E SER FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
O proprietário do veículo responde solidariamente pelos atos praticados pelo condutor e responsáveis pelos danos causados à vítima. Comporta reforma o valor da indenização por danos estéticos e por danos morais, para que sejam arbitrados levando em conta as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001279-59 .2009.8.11.0087, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023) – Destaquei.

No tocante aos lucros cessantes, também sem razão o recorrente.

Conforme boletim de ocorrência elaboradora pela própria Policia Rodoviária Federal Id. 307038984, o veiculo do recorrente foi quem ocasionou o acidente, uma vez que fez uma ultrapassagem em uma faixa continua.

Transcrevo a narrativa:

“
Por volta das 13h e 45 minutos do dia 15 de junho de 2019, o sr Rodrigo conduzia seu veiculo, uma caminhonete S10, V1, na Br 364 KM 475 sentido Cuiabá (decrescente) ao tentar fazer uma ultrapassagem em V2, conduzido pelo sr Emerson, em um local proibido, o V1 defrontou-se com V3 conduzido pelo Sr Jose Maria, que vinha em sentido oposto (crescente), segundo relato dos motorista, V1 puxou para direita colidindo paralelamente com V2 que estava sendo ultrapassado, momento em que foi jogado para o lado de V3 colidindo também lateralmente e girou na pista, momento este em que V4, conduzido pelo Sr Edson, que estava em sentido decrescente para não colidir frontalmente com V1 puxou para fora da pista e devido ao desnível e a falta de acostamento veio a tombar. Realizado os teste de alcoolemia em todos envolvidos, todos deram resultados negativos.o condutor de V1 Sr rodrigo, admitiu estar cansado devido a vários dias de trabalho seguido.embora os danos ensejassem Edat, devido a dimamica do acidente optamos pela confecção do Bat”.

Colaciono o croque da cena do acidente:

Assim sendo, observado que o recorrente foi quem deu causa ao acidente, surge o dever de indenizar pelos danos.

Quanto os lucros cessantes, analisando a exordial, tal qual a sentença,
assentando-se em prova documental idônea: foram colacionadas planilhas de faturamento, documentos fiscais e relatórios que evidenciam, de forma objetiva, o valor médio auferido pela empresa autora com o uso do caminhão danificado. Ademais, demonstrou-se a paralisação do veículo por 44 dias em razão do acidente, conforme orçamentos e laudos técnicos de reparo juntados aos autos.

Colaciono:

Ademais, contestação limitou-se a impugnações genéricas, sem produção de qualquer contraprova apta a infirmar a verossimilhança documental apresentada pela parte autora.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de admitir a indenização por lucros cessantes no caso de veículos de carga, desde que demonstrada à interrupção da atividade econômica e a habitualidade dos rendimentos, como ocorre no caso vertente.

Nesse sentido já me posicionei:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM O CONSERTO COM CAMINHÃO (CAVALO TRATOR) COMPROVADOS - LUCRO CESSANTE COMPROVADOS DECORRENTES DO PERÍODO EM QUE O AUTOR FICOU IMPOSSIBILITADO DE UTILIZAR O CAMINHÃO – VALORES APRESENTADOS QUE CORRESPONDEM AOS GANHOS ORIUNDOS DE FRETES CORRESPONDENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES
AO SINISTRO DESCONTADOS O PERCENTUAL DE 60% QUE A RECEITA FEDERAL CONSIDERA COMO SENDO DESPESAS REALIZADAS POR AQUELES QUE EXPLORAM A ATIVIDADE ECONÔMICA DE TRANSPORTE DE CARGA NA FORMA DO ART. 9º DA LEI 7.713/88) PORTANTO, FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE 40% DOS VALORES APRESENTADOS A TITULO DE LUCRO CESSANTE – PRETENSÃO QUE A SEGURADORA FAÇA O RESSARCIMENTO DOS VALORES QUE O APELANTE FOI CONDENADO A PAGAR AO APELADO A TÍTULO DE LUCRO CESSANTE – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando comprovados os danos materiais ocasionados no veículo da vítima, bem como as despesas realizadas com o conserto do caminhão esta faz jus ao recebimento da indenização pleiteada . Demonstrado que a parte ficou impossibilitada de utilizar o caminhão para realização de fretes por determinado período e não havendo provas em contrário ou que possam infirmar este fato o pagamento referente a lucros cessantes deve ser mantido conforme registra a sentença. Se, durante determinado período, o proprietário do caminhão sinistrado fica privado de sua utilidade, faz ele jus à percepção de lucros cessantes a serem apurados pela média mensal dos rendimentos brutos comprovadamente auferidos nos três meses que antecederam o sinistro, descontados 60% que a Receita Federal considera como sendo as despesas despendidas por aqueles que exploram a atividade econômica do transporte de cargas (art. 9º da Lei 7.713/88)” de forma que o Apelado tem direito ao recebimento de 40% dos rendimentos brutos apresentados no período em que esteve com suas atividades paralisadas . A pretensão de que a Seguradora faça o ressarcimento ao Apelante com relação ao valor que foi condenado a pagar a título de lucro cessante não deve ser acolhido já que a Seguradora deve ressarcir nos limites da apólice.
(TJ-MT - AC: 00162884420138110015, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2023)

Por conseguinte, não se vislumbra qualquer nulidade ou excesso na sentença combatida, que deve ser integralmente mantida.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro a sucumbência fixada de 10% para o novo importe de 12%, sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025